Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708119-55.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PERICLES PEREIRA DA SILVA, IDELZUITE ALVES BESSONI PEREIRA, ANDERSON DA SILVA SANTOS, VANESSA SILVA VIEIRA SANTOS, SERGIO EUSTAQUIO DE NORONHA, FLAVIA MOREIRA VARGAS DE NORONHA, VILMA VIRGINIA DOS SANTOS RIBEIRO, MARCELO RIBEIRO RODRIGUES ROCHA, GILBERTO PEREIRA RAMOS, DELICE RODRIGUES DE ALMEIDA, LUIZ FERREIRA DE SOUZA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO APELADO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO, LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, ANDERSON DA SILVA SANTOS, ANGELICA ANDRADE DE LUCENA - ME, DANIELE PEREIRA DA SILVA, DELICE RODRIGUES DE ALMEIDA, FLAVIA MOREIRA VARGAS DE NORONHA, GABRIEL DA SILVA ANDRADE, GILBERTO PEREIRA RAMOS, IDELZUITE ALVES BESSONI PEREIRA, LUIZ FERREIRA DE SOUZA, MARCELO RIBEIRO RODRIGUES ROCHA, PERICLES PEREIRA DA SILVA, RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE, SERGIO EUSTAQUIO DE NORONHA, VANESSA SILVA VIEIRA SANTOS, VILMA VIRGINIA DOS SANTOS RIBEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 36295976- Pág.1/4, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora